Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707025-77.2025.8.07.0001 RECORRENTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN RECORRIDA: POLLYANA XAVIER DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. RESULTADO ÚTIL ALCANÇADO. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. INADIMPLEMENTO DA PARCELA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade. 2. Há interesse de agir quando a busca da tutela junto ao Judiciário é imprescindível ao resguardo da pretensão autoral e a única forma de alcançá-lo, ante a recalcitrância da parte requerida. 3. A alegação de ausência de enfrentamento de teses suscitadas em defesa não se sustenta, eis que os fundamentos invocados por ambas as partes litigantes foram devidamente analisados com a profundidade necessária, havendo a correta análise do ônus da prova e fundamentação adequada, conforme exigido pelo art. 489 do CPC. 4. Comprovada a prestação do serviço de corretagem - com aproximação das partes, acompanhamento e celebração do contrato de promessa de compra e venda - a remuneração pelo serviço prestado é devida nos termos do art. 725 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso II, e §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 320 do Código de Processo Civil, sustentando que a petição inicial não foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação acerca da regularidade da atuação da recorrida como corretora; c) artigo 2o da Lei 6.530/1978, asseverando que o acórdão impugnado ignorou a exigência legal de comprovação da habilitação profissional para exercício da corretagem; d) artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo que a irregularidade da atuação da recorrida tornou-se incontroversa ante a ausência de impugnação em réplica, configurando preclusão consumativa; e e) artigos 187, 422, 723 e 884, todos do Código Civil, argumentando que houve afronta aos princípios da boa-fé, probidade, vedação ao abuso de direito e enriquecimento sem causa. Requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada SYLVIA HELENA HOFFMANN MIRANDA DIAS, OAB/SP 177.874 (ID 79071850). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, e §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 320 e 374, inciso III, ambos do CPC, 2o da Lei 6.530/1978, e 187, 422, 723 e 884, todos do CCB, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o recurso no tocante à comprovação da atuação da recorrida como corretora. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese, o contrato foi celebrado, o sinal foi pago, e a autora aproximou as partes, acompanhou visitas e participou da formalização do negócio. O serviço foi prestado, e o resultado útil foi alcançado, nos termos do art. 725 do Código Civil. (...) A alegação de falha na prestação do serviço não se sustenta. A autora apresentou as certidões necessárias e eventuais pendências tributárias não impediam a venda. Ademais, a autora apresentou documentação comprobatória de sua habilitação profissional (CRECI/DF no 10.803), nos termos dos IDs 75891045 e 75891023 – Pág. 6, e o serviço de corretagem foi prestado conforme pactuado. (...) A comissão é devida mesmo que o contrato principal esteja em fase de execução ou tenha sido objeto de embargos, desde que o serviço de corretagem tenha sido prestado com diligência, como ocorreu no caso” (ID 78319206). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior ao concluir que “O entendimento do colendo STJ e do egrégio TJDFT é pacífico no sentido de que, uma vez prestado o serviço de corretagem e celebrado o contrato de compra e venda, a comissão é devida, mesmo que haja posterior distrato por motivo alheio à corretora”. A propósito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES. DESISTÊNCIA POSTERIOR DO NEGÓCIO. CAUSA NÃO ATRIBUÍVEL AO SERVIÇOS DE CORRETAGEM. SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão do Tribunal de origem, que considerou devida a comissão de corretagem, sem incorrer nos óbices das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 5. A reforma do acórdão recorrido, que concluiu pela efetiva prestação do serviço de corretagem com resultado útil (aproximação das partes e assinatura de promessa de compra e venda), demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 6. Ainda que superado o óbice anterior, a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que é devida a comissão de corretagem quando o corretor alcança o resultado previsto no contrato de mediação, aproximando as partes e formalizando o negócio, ainda que este não se efetive posteriormente em virtude de arrependimento das partes por motivo alheio à atividade do intermediador. Incidência da Súmula 83 do STJ. 7. A parte agravante não demonstrou distinção entre os precedentes mencionados na decisão agravada e o caso em exame, nem apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem sua tese. IV. Dispositivo 8. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (AREsp n. 2.761.665/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 79071850. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T